Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-22.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800143-22.2020.8.14.0023

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LUCIELE FERREIRA SOARES, L. F. S., L. F. S.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800143-22.2020.8.14.0023
APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADOS: L. F. S., L. F. S., L. F. S. (REPRESENTADOS POR DOMINGAS FERREIRA DE SOUZA)
RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE POR ELETROCUÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, fixando a condenação em R$ 450.000,00, decorrente da morte do genitor dos autores por eletrocussão em via pública causada por fio de alta tensão solto. A sentença foi impugnada quanto à ausência de nexo causal, ao valor fixado, ao termo inicial dos encargos moratórios e à fixação de honorários e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve julgamento ultra petita ao fixar indenização superior ao valor pleiteado; (II) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da concessionária pelo evento danoso; (III) determinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e os critérios de correção monetária e juros; (IV) reavaliar a distribuição dos ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento ultra petita ocorre quando o magistrado concede valor superior ao pedido inicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC. A jurisprudência do STJ admite a supressão do excesso sem anulação da sentença.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988, configurando-se pela omissão no dever de manutenção e sinalização de rede elétrica, cuja falha ensejou a morte da vítima.

O dano moral é presumido (in re ipsa) quando comprovados o ato ilícito e o nexo de causalidade, notadamente em caso de morte trágica de parente próximo.

A indenização de R$50.000, 00 para cada autor, totalizando R$ 200.000,00 pretendidos na exordial, é considerada adequada e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.

A correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto os juros de mora fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento ultra petita deve ser corrigido mediante redução do valor da condenação aos limites do pedido inicial, sem necessidade de anulação da sentença.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falha na prestação do serviço, especialmente quando decorre omissão em relação à segurança da rede.

O dano moral decorrente de morte por falha do serviço público é presumido e a indenização deve ser fixada com moderação, proporcionalidade e razoabilidade.

A correção monetária incide desde o arbitramento judicial e os juros de mora, desde o evento danoso.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por L. F. S., L. F. S., e L. F. S., representados por sua genitora DOMINGAS FERREIRA DE SOUZA, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA a qual julgou procedente a demanda, coma seguinte parte dispositiva:

“DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para condenar a parte ré a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), à parte autora
,
com juros de 1% ao mês e correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça, ambos desde o evento danoso (súmulas 43 e 54 do STJ).

Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, do Código de Processo Civil, atendendo a natureza e complexidade da causa e o trabalho promovido pelo causídico.”

A parte ré opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados em decisão de ID 24819896.

Inconformada, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 24819899), arguindo, em síntese: a) preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
; b) no mérito, a ausência de comprovação do nexo causal e da sua responsabilidade pelo evento; c) subsidiariamente, a exorbitância do valor fixado a título de danos morais; d) o equívoco no termo inicial da correção monetária; e) a necessidade de redução dos honorários advocatícios e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID 24819908), pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, (ID 24995379), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que a condenação seja limitada ao valor requerido na inicial.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Verifica-se, inicialmente, que a Apelante satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Da preliminar de Julgamento
Ultra Petita

A apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por vício de julgamento
ultra petita
, ao argumento de que o Juízo
a quo
a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em montante (R$ 450.000,00) superior ao que foi expressamente pleiteado na petição inicial (R$ 200.000,00).

A preliminar merece parcial acolhimento.

O princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, vincula o julgador aos limites do pedido formulado pela parte. A sentença, ao arbitrar a indenização em valor superior ao requerido, extrapolou o limite da lide.

Constatado o vício, a jurisprudência pátria orienta que a solução não é a anulação integral do julgado, mas sim sua adequação, decotando-se o excesso.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA . EXCESSO. EXTIRPAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO . 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional
. 2. A decisão que julga além dos limites da lide não precisa ser anulada, devendo ser eliminada a parte que constitui o excesso
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1339385 SP 2018/0201227-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019)

Assim, acolho parcialmente a preliminar para adequar a condenação aos limites do pedido, fixando-a em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

3. Razões Recursais

Ultrapassada a questão preliminar suscitada, passo a análise do mérito do recurso.

3.1. Da Responsabilidade Objetiva – Empresa Concessionária de Serviço Público

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária pela morte do genitor dos autores.

Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários três elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente; (II) a existência de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambas.

Considerando que a requerida/apelante é concessionária de serviço público, a sua responsabilidade civil é objetiva, não cabendo a análise a respeito da culpa, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Ademais, os documentos carreados na peça inaugural, somados às regras pertinentes à matéria, dão a certeza a este Juízo que ocorrera a prática de ilícito por parte da ré/apelante.

Resta incontroverso nos autos, que o óbito da vítima decorreu de eletrocussão por contato com um fio de alta tensão solto em via pública. De fato, a instrução probatória deixa clara a responsabilidade da concessionária de serviço público no evento danoso, já que a manutenção da rede elétrica e a garantia de sua segurança são deveres inerentes à sua atividade. A omissão em recolher ou sinalizar um cabo energizado caído na via caracteriza grave falha na prestação do serviço.

Assim, inegável a ocorrência de ato ilícito, ante a falha relativa à segurança que se espera dos serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica, fator que se revelou decisivo para a ocorrência do resultado danoso, qual seja, a morte do pai dos apelados.

3.2. Dos Danos Morais – Quantum indenizatório

Insurge-se o apelante contra a condenação por danos morais, requerendo, subsidiariamente, sua minoração.

Inicialmente, cumpre esclarecer que em casos como o presente, a jurisprudência pátria vem entendendo se tratar de dano
in re ipsa
, presumindo-se a sua ocorrência quando demonstrado o ato ilícito e o nexo causal. Assim, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foram submetidos os autores, que perderam seu genitor de forma trágica.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, e considerando o decote do excesso operado em sede preliminar, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada demandante, viúva e três filhos do de cujus, totalizando o montante de R$200.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pleiteado na exordial. Tal valor se mostra adequado e proporcional à gravidade do dano, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com os parâmetros adotados por nossa jurisprudência pátria
[1]
em casos semelhantes.

3.3. Dos Juros e Correção Monetária

Insurge-se a ré/apelante contra a sentença que estipulou como termo inicial para a incidência dos juros moratórios e correção monetária a data do evento danoso.

A discussão não merece maiores delongas, considerando restar pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que os juros moratórios, por se tratar de responsabilidade extracontratual, fluem da data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Por sua vez, a correção monetária sobre o dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Desta forma, a indenização por danos morais deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde o respectivo arbitramento,
acrescido de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil a partir do evento danoso
.

Considerando que o pedido dos autores continua sendo acatado em sua totalidade, apenas com a adequação do valor da condenação para o quantum pedido por eles, os ônus da sucumbência deve ser mantidos conforme estipulado em sentença.

4. Parte Dispositiva:

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença, a fim de:

a) Reduzir o valor da condenação a título de danos morais para o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

b) Determinar que a correção monetária sobre o valor da condenação incida a partir da data do arbitramento, mantendo-se a incidência dos juros de mora desde a data do evento danoso;

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE POR ELETROPLESSÃO . REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM DESACORDO COM NORMAS TÉCNICAS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO E DA PENSÃO MENSAL. ENCARGOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado em ação decorrente de acidente fatal por eletroplessão ocorrido em rede elétrica . A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 300.000,00 a título de danos morais e pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo até o filho da vítima completar 25 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há seis questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o acidente fatal; (ii) analisar a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iii) definir se é devida a indenização por danos morais; (iv) apurar o valor adequado para compensação por danos morais; (v) reavaliar os parâmetros de cálculo da pensão mensal; (vi) adequar os marcos legais de incidência dos encargos moratórios e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço público, nos termos do art . 37, § 6º, da CF/1988, sendo necessário, em caso de omissão, comprovar a existência do dever legal de agir, o dano e o nexo causal.

4. O laudo pericial demonstrou que a rede elétrica de média tensão onde ocorreu o acidente integrava o sistema de distribuição, apresentava falhas técnicas e estava em desacordo com normas de segurança quanto à altura e isolamento dos condutores.

5 . A culpa exclusiva da vítima foi afastada, uma vez que a conduta omissiva da concessionária contribuiu diretamente para o resultado danoso.

6. Reconheceu-se a culpa concorrente da vítima, que manuseava escada metálica em local de risco, sem os devidos cuidados, ensejando a aplicação do art. 945 do Código Civil e a consequente redução proporcional da indenização .

7. A indenização por danos morais é devida e independe de comprovação do sofrimento por parte do filho menor da vítima, sendo presumido o abalo emocional decorrente da perda do genitor.

8. Considerando a culpa concorrente, o valor da indenização por danos morais foi reduzido de R$ 300 .000,00 para R$ 50.000,00, conforme parâmetro adotado pela jurisprudência do STJ.

9. A pensão mensal também foi reduzida proporcionalmente de 2/3 para 1/3 do salário-mínimo, desde a data do óbito até o autor completar 25 anos .

10. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, sendo ambos calculados com base na Taxa Selic.

11. Os honorários advocatícios referentes à condenação ao pagamento de pensão mensal devem incidir sobre o somatório das parcelas vencidas e uma anuidade das vincendas, nos termos do art . 85, § 9º, do CPC.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028208520218110024, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL . LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM INTUITO COMERCIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INÉPCIA DA INICIAL E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA . - Caso em que o réu locava frações de seu imóvel para diversas pessoas e de forma simultânea. Utilização comercial do contrato de locação que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Prazo prescricional de cinco ano (art. 27) . Prescrição afastada.- A inépcia da inicial pela ausência de conexão entre a narrativa e a conclusão deve ser aferida de forma lógica, em abstrato pela própria narrativa. A correspondência no mundo dos fatos já é questão de mérito. Preliminar afastada .- A denúncia criminal feita pelo mesmo fato restou rejeitada por ausência de pressupostos da ação, sem qualquer valoração meritória por parte do juízo criminal. Inexistência de fatos decididos aptos a caracterizarem a coisa julgada. Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL . ENERGIZAÇÃO DA CERCA DA RESIDÊNCIA DO RÉU. NEGLIGÊNCIA. MORTE POR ELETROPLESSÃO. FILHO DO AUTOR . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA ELÉTRICA.- Prova pericial e testemunhal que evidenciaram a precariedade das instalações elétricas na residência do réu e a possibilidade de energização acidental da cerca . Circunstâncias da causa mortis que tornam improváveis quaisquer outras justificativas. Satisfação do padrão probatório no processo civil pela preponderância de evidências.- Responsabilidade objetiva em virtude da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de demonstração das causas excludentes previstas no respectivo art . 14, § 3º do diploma.- Já não fosse, a origem do evento danoso reside na negligência do réu em manter a adequação e a segurança da caixa de recebimento e medição da energia elétrica. Ato ilícito concretizado pela culpa. Inexistência de caso fortuito ou força maior - A partir do ponto de entrega da energia, a responsabilidade pela segurança das instalações elétricas é do contratante do serviço público . Inviabilidade de imputar o evento danoso à concessionária corré, especialmente porque impossível aferir se esta detinha conhecimento prévio das irregularidades.-
Dano morte extraível in re ipsa dos fatos demonstrados. Dor decorrente da perda de um filho. Indenização fixada em R$ 50 .000,00.
Peculiaridades do caso. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50006115520188210104 HORIZONTINA, Relator.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 15/12/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA . Pleito de indenização por danos morais em razão de acidente decorrente de descarga elétrica, que ocasionou a morte do pai e irmão dos autores. Responsabilidade objetiva. Falha na manutenção e fiscalização da rede elétrica. Nexo causal verificado . Configurada a responsabilidade civil do Estado, cabível o dever de indenizar. Quantum indenizatório – valor razoável a indenizar todos os danos sofridos pelos autores. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJ-SP - Apelação Cível: 1018020-80 .2021.8.26.0068 São Paulo, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 19/03/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/03/2024)

Belém, 17/03/2026